Tribunal: TJDFT
Processo: 0722812-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722812-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDERSON LIMA DO NASCIMENTO, ANISIO PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR, REJANE LIMA DO NASCIMENTO, RENEIDY REGINA PEREIRA DOS SANTOS, ROSANGELA LIMA DO NASCIMENTO, ESPOLIO DE ANISIO PEREIRA DO NASCIMENTO EMBARGADO: EDYNARDO LIMA MEDEIROS DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2024 14:08:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora